Tribunal: TJMT
Processo: 1023200-65.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023200-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DEMEIS & DEMEIS LTDA - CNPJ: 05.978.669/0001-76 (AGRAVANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), EDUARDO BASSANI - CPF: 069.555.099-34 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO BASSANI - CPF: 031.871.489-21 (AGRAVADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Execução de honorários advocatícios sucumbenciais. Base de cálculo. Valor atualizado da causa. Importância corrigida monetariamente, mas sem incidência de juros de mora. Excesso de execução.
Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela executada contra decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de reconhecer que o percentual devido a título de honorários advocatícios é de 12% sobre o valor atualizado da causa, determinando às partes que apresentem novos cálculos nos autos nos moldes então definidos

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, para o cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentual sobre o valor da causa, devem ser incluídos os juros de mora na base de cálculo ou apenas a correção monetária.

III. Razões de decidir

3.
F
ixados os honorários advocatícios sobre o valor da causa, a base de cálculo da verba honorária será o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º), isto é, o resultado obtido após o valor da causa ser corrigido monetariamente até a data em que a fixação dos honorários advocatícios se tornou definitiva, ou seja, do trânsito em julgado da sentença condenatória.

IV. Dispositivo

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DEMEIS & DEMEIS LTDA contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de Embargos à Execução, atualmente em fase de Cumprimento de Sentença (Proc. nº 0001478-52.2014.8.11.0040), deflagrada em face da agravante a requerimento do advogado JULIANO BERTICELLI, acolheu em parte a impugnação oposta pela executada/agravante, a fim de reconhecer que o percentual devido a título de honorários advocatícios é de 12% sobre o valor atualizado da causa, determinando às partes que apresentem novos cálculos nos autos nos moldes então definidos (cf. Id. nº 197736246 dos autos de origem).

A agravante insiste em que há claro excesso de execução, uma vez que a base de cálculo dos honorário advocatícios deve ser tão somente o valor da causa, sem o acréscimo de juros de mora, nos termos definidos no título jurídico exequendo, no entanto, de forma equivocada, o “agravado, primeiro, realizou a atualização do valor da causa, depois somou os juros moratórios ao resultado, e, após, incidiu a porcentagem dos honorários advocatícios”.

Sustenta, ainda, que, de acordo com a jurisprudência do STJ, a incidência de correção monetária sobre o valor dos honorários advocatícios deve ocorrer a partir da data da decisão que arbitrou a verba, e não da do ajuizamento da ação.

Pede, então, o
provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja reconhecido e declarado o excesso de execução no valor de R$ 54.138,74, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 299550394).

A decisão vinculada ao Id. nº 303300877 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de
concessão de efeito suspensivo.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 304406369, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O feito de origem envolve a fase de cumprimento de sentença derivado da ação de Embargos à Execução, em que o exequente/agravado Juliano Berticelli exige o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em seu favor na sentença/acórdão exequendo, em razão da atuação profissional na fase de conhecimento, em valor correspondente a 12% do valor da causa.

Na decisão agravada, em análise das objeções suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela executada/agravante, o MM. Juiz definiu o seguinte:

“No caso em comento, a parte impugnante defende a ocorrência de excesso de execução, por entender que o valor dos honorários devidos ao impugnado deveriam ser apurados sobre o valor da causa sem atualização. Logo, afirma haver um excesso de execução de R$ 56.402,90 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e dois reais e noventa centavos).

Equivocada a interpretação do impugnante, uma vez que o art. 85, § 2°, do CPC dispõe que o valor dos honorários, quando for o caso, será apurado sobre o valor atualizado da causa.

Dito isso, considerando que o valor do título executado era de R$ 91.000,00, aludido montante deveria ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1%, ambos a contar do vencimento da nota promissória, ou seja, 30/06/2011, até a data do ajuizamento da execução, a qual foi distribuída em 28/12/2014, devendo o montante apurado corresponder ao valor da causa.

Por sua vez, quando do julgamento do acórdão o Tribunal de Justiça do Mato Grosso fixou os honorários em favor do procurador do executado em 12%, sendo lógico que se trata de percentual sobre valor atualizado da causa, atendendo ao disposto no art. 85, § 2°, do CPC.

Apurado o valor dos honorários, sobre referido montante passa a incidir correção monetária pelo INPC desde a data da sua fixação (23/05/2023 - id. 188634787 – Pág. 5) e juros de mora do trânsito em julgado (05/10/2023 – id. 188649820).

Ressalto que o valor da multa por embargos protelatórios não pertence ao advogado do exequente, mas a este. Por conseguinte, não detém o procurador do impugnado direito ao recebimento de 13% do valor atualizado da causa, mas 12%, sendo 1% pertencente ao impugnado.

Diante desse cenário, determino às partes que, no prazo de 05 dias, apresentem novo cálculo do valor executado, observados os parâmetros fixados na presente decisão.”

Isto posto, em atenção à arguição de intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença manifestada nas contrarrazões, anoto que, considerando que as objeções levantadas pela executada são atinentes ao modo de atualização monetária do débito, ou seja, aplicação dos consectários legais à condenação, o que, por ser matéria de ordem pública, pode ser feito por qualquer via, inclusive por meio de simples petição, é inócua a discussão sobre a observância ou não do prazo previsto no art. 525 do CPC; além do mais, ao que tudo indica, considerando que o MM. Juiz apenas definiu os parâmetros à reelaboração dos cálculos na decisão agravada, o exame definitivo da impugnação ao cumprimento de sentença será objeto de decisão posterior.

Passando ao mérito recursal, é indiscutível o fato de que, por força de expressa previsão legal, fixados os honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da causa, a base de cálculo da verba será o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º), isto é, o resultado obtido após o “valor da causa” ser corrigido monetariamente até a data em que a fixação dos honorários advocatícios se tornou definitiva, ou seja, do trânsito em julgado da sentença condenatória, de modo que, no caso, a base de cálculo à definição extada dos honorários é o valor dado a causa na petição inicial (R$ 137.801,45 – cf. Id. nº 188630887 - pág. 24) atualizado monetariamente (correção monetária) até a data do trânsito em julgado do acórdão, não havendo falar em incidência de juros de mora sobre aquela importância (R$ 137.801,45), na medida em que o “valor da causa” é parâmetro próprio e autônomo,

não atrelado, ao menos não necessariamente, à sorte do título de crédito que embasa a ação conexa.

Logo, considerando que o cálculo apresentado pelo exequente, ora agravado, realmente atualizou o valor da causa (R$ 137.801,45) não só a partir da incidência da correção monetária, mas também com acréscimo de juros de mora (cf. Id. nº 188649836 dos autos de origem), e, então, extraiu o valor exigido a título de honorários advocatícios sucumbenciais, a objeção da executada/agravante deve ser acolhida para determinar que, além da observância do percentual de 12%, ao invés de 13%, a apuração do
quantum debeatur
adote como parâmetro/base o valor da causa corrigido monetariamente, sem acréscimo de juros de mora.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para retificar e adequar a decisão agravada, a fim de assentar que a definição do
quantum debeatur
referente aos honorários advocatícios sucumbenciais observe os parâmetros acima especificados quanto à definição da base de cálculo da condenação.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025